Tribunal: STF
Processo: HC 255029
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e petrechos para o tráfico ilícito. Busca domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Inexistência de fundadas razões para a busca domiciliar.



    3. Nulidade da condenação.



    III. Razões de decidir



    4. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância.



     5. Não há falar em nulidade da condenação se o réu foi identificado durante de escuta telefônica realizada em investigação diversa, a partir da qual os agentes de polícia puderam formar fundadas razões da prática de crime permanente dentro da casa do agravante.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.